Tribunal: TJMT
Processo: 1004129-95.2018.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004129-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DE AMORIM - CPF: 785.921.351-68 (APELADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
PENSÃO POR MORTE
- COMPANHEIRA - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO
- COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL
- TERMO INICIAL A CONTAR DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
- RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época.

2. “Considerando que, por ocasião do primeiro requerimento administrativo, a Apelada já preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, porquanto apesar do reconhecimento judicial da união estável em data posterior, é cediço que se trata de ação com efeitos meramente declaratórios, posto que apenas reconhece situação pretérita, sendo que quando do primeiro requerimento já preenchia os requisitos.” (TJ-MT 00121899620158110003 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/12/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/12/2020)

3. Dessa forma, a demandante faz jus ao recebimento da pensão por morte, correspondente ao período retroativo do pensionamento instituído pelo extinto servidor Manoelito da Silva em favor da autora, compreendido entre 24-10-2014 (data do requerimento administrativo) até a implementação do benefício pela Administração em 11/2017, por ter comprovado a qualidade de companheira do
de cujus
, tendo agido com acerto o magistrado de 1º grau ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da Apelada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
MARIA APARECIDA DE AMORIM
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor correspondente ao período retroativo do pensionamento instituído pelo extinto servidor Manoelito da Silva em favor da autora, compreendido entre 24-10-2014 (data do requerimento administrativo) até a implementação do benefício pela Administração em 11/2017, a ser apurado em liquidação de sentença por cálculo aritmético (art. 509, §2º, CPC), observando-se os reajustes havidos sobre os proventos do pensionamento, desde o requerimento administrativo até a efetiva implementação do benefício (conforme o extrato concernente ao id. 11868997, pag. 4), com atualização

conforme o Tema 810 do STF.

Condenou ainda, a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, §3º do CPC, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, a ser atualizada a acrescida de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF.

Inconformado com a r. sentença, o Requerido interpôs recurso de apelação (Id. 39573760) e nas suas razões recursais sustenta que a Apelada comprovou a existência de união estável com o

de cujus
, somente em novembro de 2017, logo, não há que falar em pagamento retroativo a 2014.

Afirma que a sentença merece reforma já que a comprovação da condição de companheira do servidor falecido só é legalmente reconhecida no momento em que apresentou a sentença e o requerimento sem o comprovante da condição de companheira não pode ser considerado válido para obter prestações previdenciárias retroativas, onde se há de observar também a prescrição quinquenal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID. 39573762.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, ante a ausência de interesse público primário ou social justificador da participação processual do Ministério Público (ID. 42266492).

É o relatório

Yale Sabo Mendes

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor correspondente ao período retroativo do pensionamento instituído pelo extinto servidor Manoelito da Silva em favor da autora, compreendido entre 24-10-2014 (data do requerimento administrativo) até a implementação do benefício pela Administração em 11/2017, a ser apurado em liquidação de sentença por cálculo aritmético (art. 509, §2º, CPC), observando-se os reajustes havidos sobre os proventos do pensionamento, desde o requerimento administrativo até a efetiva implementação do benefício (conforme o extrato concernente ao id. 11868997, pag. 4), com atualização

conforme o Tema 810 do STF.

Condenou ainda, a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, §3º do CPC, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, a ser atualizada a acrescida de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que MARIA APARECIDA DE AMORIM ajuizou a
Ação de Cobrança
em face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em suma, que é beneficiária de pensão por morte em decorrência do falecimento do seu companheiro

Manoelito da Silva, ocorrido no dia 08/08/2014.

Alega que, quando do falecimento do seu companheiro,
requereu junto ao Requerido o direito à pensão por morte, na qualidade de companheira do servidor, porém, o Requerido passou a exigir-lhe sentença declaratória de união estável, mesmo a Autora tendo apresentado escritura pública declaratória de união estável.

Assevera que somente em novembro/2017 foi concedido o beneficio em seu favor, ou seja, aproximadamente 38 (trinta e oito) meses após o falecimento do seu companheiro (08/08/2014).

Destaca que na data da concessão do beneficio (novembro/2017), o Estado pagou o retroativo somente do período de agosto a outubro de 2017.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“(...) Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dirimidos na exordial para condenar a parte requerida ao pagamento do valor correspondente ao período retroativo do pensionamento instituído pelo extinto servidor Manoelito da Silva em favor da autora, compreendido entre 24-10-2014 (data do requerimento administrativo) até a implementação do benefício pela Administração em 11/2017, a ser apurado em liquidação de sentença por cálculo aritmético (art. 509, §2º, CPC), observando-se os reajustes havidos sobre os proventos do pensionamento, desde o requerimento administrativo até a efetiva implementação do benefício (conforme o extrato concernente ao id. 11868997, pag. 4). No que tange ao regime de atualização, a rotina de cálculos deverá seguir a forma estabelecida no Tema 810 do STF. Atento ao princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, §3º do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, a ser atualizada a acrescida de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF, a contar desta data. Decisão não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos. CUMPRA-se”

Passo a apreciação do recurso.

A priori, de se ressaltar que para a apreciação do caso em exame, deve ser levada em consideração a legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, segundo o princípio
tempus regit actum
.

Aliás, nesse mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte é o óbito do segurado, devendo ser aplicada a lei vigente à época de sua ocorrência,

inclusive editando a Súmula 340: “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por porte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”.

Assim, na época do óbito (08/08/2014), o direito da parte autora era regulamentado pela Lei 8.213/91:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o
§ 3º do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada

No que concerne ao pagamento dos retroativos, é certo que a Lei Complementar Estadual nº 04/1990, que regulamenta o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, estabelece que a pensão será devida a partir do óbito, como se vê:

Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data: (Nova redação dada pela LC 524/14)

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que foi oferecida.

É cediço que o STJ já firmou entendimento de que o pagamento de pensão por morte de servidor público deve retroagir à data em que o dependente requereu administrativamente o benefício (art. 40 § 12 da CF e 74, II da Lei 8213/1991).

O requerimento administrativo gera a presunção de ciência da Administração Pública acerca da ocorrência do falecimento do servidor público segurado e da existência de dependente, requisitos para a concessão da pensão por morte.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. FILHO. INCAPACIDADE POSTERIOR AO ÓBITO DO INSTITUIDOR. ACÓRDÃO ASSENTADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECRUSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (...) 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o pagamento de pensão por morte deve retroagir ao momento em que o dependente requereu administrativamente a sua habilitação. 3. Recurso especial conhecido em parte e não provido (STJ, REsp 1268327/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Truam, julgado em 19/09/2013).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. TERMO A QUO. MOMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1
. Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o pagamento de pensão por morte deve retroagir ao momento em que o dependente requereu administrativamente sua habilitação
. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no REsp 1484216/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)

Na hipótese, o Autor, ora Recorrente, objetiva o recebimento dos valores da pensão por morte de que é beneficiário desde a data do primeiro requerimento administrativo (24/10/2014), posto que protocolado fora do prazo de 30 (trinta) dias, instruído com a Escritura Pública de Declaração e Reconhecimento de União Estável (ID. 39573730), sendo determinado pelo Estado, a apresentação de cópia autenticada da sentença declaratória de união estável reconhecida pelo fórum (ID. 39573731 - Pág. 15).

A união estável havida entre a Apelada e o segurado foi reconhecida judicialmente em
27/06/2017
nos autos do Processo nº 50201-02.2014 – Código: 931680 que tramitou na Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

Assim, munido da sentença judicial declaratória, a Apelada pleiteou pelo desarquivamento do processo administrativo, logrando a concessão do benefício em
06/09/2017, conforme decisão de ID. 39573733
, sendo implementado a partir de novembro/2017, tendo o Estado pago os meses de agosto a outubro de 2017.

Ocorre que apesar do Autor não possuir sentença judicial reconhecendo a união estável quando do primeiro requerimento administrativo é cediço que a ação de reconhecimento de união estável tem efeitos meramente declaratórios, uma vez que reconhece uma situação pretérita já reconhecida inclusive por Escritura Pública em 15/05/2014 (ID. 39573731 - Pág. 8)

Assim, desde a Administração Pública tomou ciência do fato gerador que enseja a concessão do benefício.

Nesse sentido:

FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016. PENSÃO POR MORTE. PLEITO DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DESDE A DATA DO ÓBITO. COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. TERMO INICIAL A CONTAR DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”. 2. Na hipótese, o Autor, ora Recorrente, objetiva o recebimento dos valores da pensão por morte de que é beneficiário desde a data do óbito da segurada (16/05/2015), uma vez que protocolou o primeiro requerimento administrativo dentro do prazo de 30 dias (08/06/2015), instruído com a Escritura Pública de Declaração e Reconhecimento de União Estável, sendo o benefício indeferido pelo Estado sob o fundamento que “esse documento não satisfaz os procedimentos estatuídos em lei e na instrução normativa supracitada, que demanda como prova de união estável, a sentença judicial, documento este que não se encontra nos autos, impossibilitando assim a concessão do benefício pleiteado”. 3.
Considerando que, por ocasião do primeiro requerimento administrativo, o Recorrente já preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, porquanto apesar do reconhecimento judicial da união estável em data posterior, é cediço que se trata de ação com efeitos meramente declaratórios, posto que apenas reconhece situação pretérita, sendo que quando do primeiro requerimento já preenchia os requisitos. 4. Preenchidos os requisitos legais, o Autor faz jus ao benefício desde a data do primeiro requerimento administrativo efetuado junto a Fazenda Estadual (08/06/2015).
5. Sentença reformada. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT 00121899620158110003 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/12/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/12/2020)

Portanto, a partir do primeiro requerimento administrativo é devido o auxílio, estando correta a sentença impugnada.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021